Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA (HPTEC). INDICAÇÃO DO FÁRMACO RIOCIGUAT (ADEMPAS). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, manteve a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial, por meio da qual o ora agravante pretende compelir o ente político réu, ora agravado, a fornecer-lhe o medicamento Riociguat (Adempas), que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É incontroverso nos autos que o autor, ora agravante, é portador de "hipertensão pulmonar tromboembólica" (HPTEC). Após a utilização de outros medicamentos para tratamento do referido quadro de saúde, o médico assistente do paciente indicou a administração do fármaco Riociguat (Adempas), que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS.
4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
5. A Nota Técnica NatJus-TJDFT de ID origem 168976112 atesta “que os medicamentos disponíveis no SUS não contemplam os pacientes com HAP grupo 4, não havendo medicamentos disponíveis no SUS para este grupo de pacientes, apesar de existirem evidências também não robustas que poderiam ser utilizados com alguma eficácia”. Em reforço, o mencionado estudo técnico também é claro ao apontar a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado para tratamento da moléstia que acomete o autor, ora agravante.
6. Demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106, revela-se evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, ora agravante.
7. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para o paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial.
8. Para além, como bem pontuado no parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “o risco de dano é iminente, uma vez a situação trazida à baila reveste-se de extrema gravidade. Consta dos autos originários que a enfermidade do agravante evoluiu, ou seja, houve progressão da doença, sendo indicado pelos médicos assistentes o uso do medicamento ora pleiteado” (ID 55147413, p. 3). Desse modo, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, revela-se cabível a reforma da r. decisão agravada, para compelir o Distrito Federal, ora agravado, a fornecer o medicamento pleiteado na peça vestibular, nos estritos moldes da prescrição médica.
9. Recurso conhecido e provido.